Tribunal: TJDFT
Processo: 0753200-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. ART. 50 DO CC. ARTS. 133 A 137 DO CPC. INATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE BENS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ. APLICAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento imediato da execução em face dos sócios da executada e a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir os sócios no polo passivo da execução; e (ii) estabelecer se é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC.
4. A autonomia patrimonial constitui regra, reforçada pelo art. 49-A do CC, que separa o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio dos sócios.
5. A ausência de bens penhoráveis e a paralisação das atividades empresariais não comprovam, por si sós, abuso da personalidade jurídica.
6. A instauração do incidente depende de elementos mínimos que indiquem confusão patrimonial ou desvio de finalidade, com observância obrigatória do rito previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.
7. A Súmula 435 do STJ não se aplica ao caso, pois trata exclusivamente de execução fiscal, com fundamento no art. 135, III, do CTN, o que não se compatibiliza com cumprimento de sentença de natureza civil.
8. O conjunto probatório não demonstra a existência de fraude, confusão patrimonial ou utilização abusiva da pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que depende da demonstração de abuso da personalidade, nos termos do art. 50 do CC. 2. A ausência de bens e a inatividade empresarial não autorizam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica ou o redirecionamento da execução aos sócios."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A, 50; CPC, arts. 133 a 137; CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435. TJDFT, Acórdão 2053605, 0715035-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 01.10.2025. TJDFT, Acórdão 2041093, 0753103-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025. TJDFT, Acórdão 1997453, 0753638-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 08.05.2025. TJDFT, Acórdão 2010038, 0704655-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 11.06.2025. TJDFT, Acórdão 1959613, 0738832-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 23.01.2025.